Tribunal: TJSP
Processo: 2292188-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ICMS – ENERGIA ELÉTRICA – TUST E TUSD – Pretensão de obstar a cobrança de ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD) – Presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência – Suspensão dos processos que não obsta a apreciação de tutela de urgência – Precedentes – Decisão reformada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ICMS – ENERGIA ELÉTRICA – TUST E TUSD – Pretensão de obstar a cobrança de ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD) – Presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência – Suspensão dos processos que não obsta a apreciação de tutela de urgência – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.